Tribunal: TJSP
Processo: 1527254-47.2017.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Taxas de Fiscalização, Localização e Funcionamento e de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos do exercício de 2014 - Município de Bertioga - Abandono da causa reconhecido e feito extinto - Alegadas omissões relativas a dificuldades estruturais, ao caráter público dos recursos perseguidos e à Súmula 240 do E. STJ - Não ocorrência - Análise

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Taxas de Fiscalização, Localização e Funcionamento e de Limpeza e Coleta de Resíduos Sólidos do exercício de 2014 - Município de Bertioga - Abandono da causa reconhecido e feito extinto - Alegadas omissões relativas a dificuldades estruturais, ao caráter público dos recursos perseguidos e à Súmula 240 do E. STJ - Não ocorrência - Análise adequada dos fundamentos necessários ao decisório proferido - Embargos interpostos para rediscutir matéria debatida - Não admissibilidade - Julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no Acórdão guerreado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.